Tribunal: STF
Processo: RHC 247536
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 886.635/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rejeitada. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. REVISÃO CRIMINAL REJEITADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Condenação transitada em julgado e mantida em sede de revisão criminal pelo Tribunal de origem que demonstrou que há respaldo em outras provas, independentes do depoimento retratado de uma das testemunhas (reconhecimento por outra testemunha, pela vítima e pela circunstância de bens relacionados ao roubo terem sido encontrados em sua casa). Apontou, ainda, que não houve comprovação das novas alegações da testemunha. 



    2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    3. No caso dos autos, a manutenção do regime fechado baseou-se na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de três agentes e com emprego ostensivo de arma de fogo, em ambientes comercial e residencial, denotando a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: não havendo prova feita pela acusação de que a retratação do depoimento da corre é ilegítima, esta deve ser considerada. Nesse sentido, seu depoimento deixa claro que o recorrente não participou do delito. Os demais elementos de convicção utilizados para embasar a condenação – reconhecimento por testemunha e pela vítima e apreensão de bens relacionados ao roubo na residência do recorrente – tampouco sustentam o édito condenatório. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para absolver o paciente do delito em tela. 



    É o relatório. Decido.



     Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes: 



    […] o Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, assim considerou: 



    "[...] Ocorre que, a simples mudança de versão de Selma não tem o condão de modificar o julgado. 



    Isto porque, as testemunhas confirmam que os agentes que efetuaram o roubo, dois estavam com capacete, na cabeça e um de capuz. Selma mencionou exatamente isso, que PAULO e Eliel usavam capacete de cor preta e Rogério, um capuz preto. 



    A testemunha Wellington disse ter reconhecido os autores do roubo, em razão de suas características físicas marcantes. 



    A testemunha Rodrigo chegou a mencionar, também, que visualizou o queixo de PAULO porque o capacete que usava era pequeno para ele, em um dos outros roubos, já que foi vítima, por mais de uma vez. 



    A vítima Reginaldo dos roubos de 29/05/09 e 11/07/09, também chegou a dizer que um dos agentes era alto, magro e de face comprida, o que facilitou o reconhecimento na Polícia, já que seu queixo estava exposto, reconhecendo PAULO, notando característica forte, o que se coaduna com as características do peticionário, conforme verificado no vídeo da audiência de justificação criminal, em que ele participou. 



    Além disso, na casa de PAULO foram encontrados bens relacionados aos roubos, enquanto as roupas e capacetes foram localizados na residência de Rogério e Eliel. Ressalte-se que, a identificação dos demais agentes do roubo somente foi possível, pela delação de Selma, mas esta não foi a única fonte de prova, para se chegar à condenação, pois, como acima visto, as testemunhas puderam reconhecê-lo, por suas características. 



    Outrossim, observo que a alegada inimizade do ora peticionário PAULO com o policial Paulo Henrique Peres, o qual, segundo informações da Defesa, já se encontra falecido, não restou demonstrada nos autos, bem como que tal policial estaria perseguindo PAULO e envolvido na investigação dos roubos apurados na ação penal, em questão. Eventual perseguição e atos que pudessem prejudicar PAULO deveriam ter sido comunicados à Corregedoria, para sua devida apuração e responsabilização, não havendo notícias de que tenha ocorrido algo desse tipo. 



    Também não restou comprovado que Selma tenha sido realmente pressionada por tal policial para que ofertasse versão mentirosa que incriminasse PAULO. O que há nos autos é apenas a declaração dela, mudando sua versão dos fatos, salientando-se que ela não é testemunha compromissada em falar a verdade, ela foi corré nos autos da ação penal. 



    O fato de Selma dizer que quem estava no roubo com Eliel e Rogério seria um outro indivíduo de alcunha “Magrão”, neste momento, é conveniente para PAULO, pois ela sequer identificou tal pessoa, dizendo que não o conhecia. Nada foi trazido a respeito dessa outra pessoa. 



    Assim, entendo que apesar do esforço da Defesa de PAULO HENRIQUE DA COSTA, a justificação criminal não foi suficiente para afastar a sua culpabilidade pelo roubo ocorrido em 25/07/2009." 



    Depreende-se dos trechos acima que o Tribunal de origem manteve a condenação considerando que há respaldo em outras provas, independentes do depoimento retratado (reconhecimento por outra testemunha, pela vítima e pela circunstância de bens relacionados ao roubo terem sido encontrados em sua casa). Apontou, ainda, que, não obstante Selma tenha se retratado, não fez prova de suas novas alegações. 



    É cediço que, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    […]



    Assim, estando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem baseado em matéria fático-probatória. sua reversão é inviável em sede de habeas corpus. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no depoimento retratado de pessoa que figurou como denunciada juntamente com o paciente na ação penal de origem. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, em especial pelo reconhecimento por outra testemunha, pela vítima e pela circunstância de bens relacionados ao roubo terem sido encontrados em sua casa.



    Portanto, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente